Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702248-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: JOAO LUIZ ARANTES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0759683-67.2024.8.07.0016, rejeitou o pedido de penhora de valores a recebe das empresas do agravado, nos seguintes termos (ID 240549499, na origem): “Indefiro, por ora, a penhora sobre valores a receber da empresa CLIAD, pelos motivos já esboçados na decisão de ID no 220625198. A penhora não é um fim em si mesma, e para conduzir à satisfação do débito, que é o objetivo máximo da tutela executiva, deve ter chance de ser efetivada. Na espécie, o suposto administrador da empresa informou que a gestão da mesma é efetuada pelo próprio executado, que seria então a pessoa que ficaria encarregada de informar ao juízo os valores que lhe seriam direcionados, e promover o depósito judicial dos valores penhorados. Entretanto, não há qualquer indicação de que o executado pretenda colaborar com o juízo, mormente por não ter comparecido aos autos e promovido o pagamento espontâneo, quando lhe foi oportunizado. Cumpre ainda mencionar, como já apontado em decisões anteriores, que não há qualquer informação acerca dos valores recebidos, a frequência e forma de pagamento. Não há sequer indício de que o saldo atual da empresa seja positivo, e de que valores sejam direcionados a seus sócios, a título de distribuição dos lucros ou pró labore. Simplesmente não há informações suficientes para se verificar a viabilidade da penhora. No que se refere às "reservas domiciliares", também não há informações acerca da localização dos supostos valores, ou sequer se são valores em espécie ou bens, de modo que o requerimento não dispõe do mínimo de informações para ser analisado. Em relação ao veículo indicado pelo credor, e declarado no imposto de renda do executado, não foram localizados os veículos constantes da declaração na pesquisa ao CPF do demandado no sistema Renajud. A pesquisa ao sistema é realizada pelo CPF do devedor ou pela placa do veículo, não sendo possível a pesquisa pelo Renavam do veículo. Logo, não é possível verificar a titularidade do bem, pois não está vinculado ao CPF do executado e não consta dos autos a placa do mesmo. De toda forma, o exequente poderá obter as informações do prontuário do veículo junto ao Departamento de Trânsito, com o número do Renavam. Por fim, em resposta ao ofício de ID no 240546906, comunique-se ao juízo da 1a Vara Cível do Gama que, por ora, não constam valores a serem levantados pelo exequente. O feito encontra-se em fase de busca de bens passíveis de constrição do devedor. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III do CPC.” Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 243015678, na origem). Nas razões recursais, a parte agravante defende que a decisão foi omissa ao indeferir pedidos de penhora fundamentados em documentos fiscais que comprovam a existência de bens e rendimentos do executado, como veículos, reservas domiciliares e participação societária em clínicas médicas, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para evitar prejuízos irreparáveis e garantir a efetividade da execução por meio de medidas como bloqueio via SISBAJUD e penhora via RENAJUD. É o breve relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a possibilidade de penhora dos valores a receber por parte do agravado, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a eficácia da decisão vergastada e INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator